Tribunal: STF
Processo: HC 248122
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victoria Pereira Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 2, p. 203).



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado majorado.



    Neste writ, a defesa sustenta o excesso de prazo para conclusão da instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer, ao final:



    “a) O recebimento do writ e, logo em sequência, seja deferida medida liminar para conceder antecipação do pleito, com expedição de contramandado de prisão em favor da Paciente; 



    b) Após, que sejam requisitadas informações ao Superior Tribunal de Justiça, e, após, Parecer da d. Procuradoria-Geral da República; 



    c) Ao final, que seja concedida em definitivo a ordem, para se revogar a prisão preventiva decretada.”



     É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho a decisão impugnada, na parte que interessa:



    “Da atenta análise dos trechos transcritos, em especial da movimentação da ação penal perante o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que o feito apresenta regular tramitação, tendo o Juízo singular envidado esforços para terminar a instrução processual em tempo hábil, não havendo falar em desídia. 



    Destaco que os autos se encontram aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/11/2024, conforme pessoalmente verifiquei no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Ademais, trata-se de ação penal complexa e com outros denunciados com defensores distintos.



    (...) Acerca da insuficiência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar da paciente ressalto que, além de já ter me pronunciado acerca da questão no HC 870.291/SP, não vislumbro alteração no quadro fático capaz de alterar o entendimento já esposado por este STJ. 



    Ademais, extrai-se dos autos que o delito foi cometido com crueldade e motivado por razões ideológicas. Inclusive, encontra-se a paciente foragida até o presente momento (fl. 118).(edoc. 2, p. 203, grifos do original)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência de análise pelo colegiado de Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente